Tribunal: TJSP
Processo: 1008899-73.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Súmula no 539 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 – Improcedência mantida – Recurso improvido.